Tribunal: TJDFT
Processo: 0739942-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO. CORREÇÃO. AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS. BANCA EXAMINADORA. DISCRICIONARIEDADE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. TEMA 485/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe ao Poder Judiciário o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame (Tema 485/STF).
2. Não se pode concluir por interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifique intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo.
3. Recurso não provido. Agravo interno julgado prejudicado.